Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-39.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não será objeto de conhecimento o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não merece conhecimento o recurso de apelação, por ausência de impugnação específica da sentença, que julgou encerrada a falência declarando extintas as obrigações da falida, quando o recurso, em suas razões, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, limita-se a argumentar que não foram esgotadas todas as medidas constritivas pleiteadas.
3. Recurso conhecido e desprovido